Tribunal: TJDFT
Processo: 0739402-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo a agravante comprovado, no juízo perfunctório desta etapa processual, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, é impossível a concessão da tutela de urgência em seu favor.
3. Inexistindo indícios suficientes nos autos que demonstrem o nexo de causalidade e a responsabilidade do agravado, faz-se necessária a dilação probatória, a fim de demonstrar as circunstâncias da fraude, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.